Tribunal: TJSP
Processo: 2041315-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
POSSESSÓRIA - Liminar – Reintegração de posse de imóvel – Indeferimento no primeiro grau – Admissibilidade – Hipótese em que não há elementos suficientes da alegada posse do autor, que apenas comprovou a sua qualidade de proprietário – Contexto fático-probatório inicial insuficiente para autorizar a concessão liminar – Manutenção, por ora, do indeferimento da liminar, facultado ao autor provar

Ementa:

POSSESSÓRIA - Liminar – Reintegração de posse de imóvel – Indeferimento no primeiro grau – Admissibilidade – Hipótese em que não há elementos suficientes da alegada posse do autor, que apenas comprovou a sua qualidade de proprietário – Contexto fático-probatório inicial insuficiente para autorizar a concessão liminar – Manutenção, por ora, do indeferimento da liminar, facultado ao autor provar o alegado em audiência própria – Necessidade de designação de audiência de justificação – Art. 562 do CPC/2015 prevê a designação de audiência de justificação para a hipótese de a prova documental não se mostrar suficiente à concessão da liminar – Tal regra é taxativa - Decisão reformada para esse fim, ou seja, para que se realize a justificação em audiência – Recurso parcialmente provido.